Tribunal: TJDFT
Processo: 0008841-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008841-58.2013.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme consignado pelo MM. Juiz, “o ponto essencial para solução da lide é a alegação do Ministério Público de que a Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional, empreendedora das incorporações imobiliárias dos edifícios e condomínios Quálitas; Portal do Parque; Cristal do Parque; Mirante do Parque; Golden Parque na verdade se tratou de mero preposto da Construtora Aires Costa, na verdade um empreendimento de fachada da construtora para servir de interface na comercialização das unidades autônomas em incorporações que, na verdade, foram empreendimento direto da construtora. A afirmação do autor está calcada nas conclusões do Inquérito Civil Público 08190.134630/11-99 instaurado pelo órgão” (id 12307587, pág. 126, grifo nosso). Consta, ainda, da r. sentença, que “[...] a petição inicial postula a desconsideração da personalidade jurídica da construtora e da cooperativa para incluir no polo passivo da lide o sócio gerente da construtora, Ricardo Martins Moreira Júnior e a presidente da cooperativa, Cláudia Rossane Neiva Martins. Esses réus, pessoas físicas, alegam que não é admissível o pleito porque não podem ser responsabilizados pessoalmente por obrigações das pessoas jurídicas que respectivamente dirigem. Na verdade, a meu ver, é perfeitamente possível a inclusão das duas pessoas jurídicas no polo passivo. [...]” (id. 12307587, pág. 130, grifos nossos). No entanto, a referida Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacionais (CSN) não foi incluída no polo passivo da presente ação civil pública, mas tão somente a sua representante legal, a apelante-ré Claudia Rossane Neiva Martins (id. 12307427, págs. 1/2). Assim, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a eventual existência de litisconsórcio passivo necessário, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora